Tribunal: TJDFT
Processo: 0708964-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMAS 810/STF E 1170/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.170, firmou a orientação de que a alteração do índice de atualização monetária de débitos da Fazenda Pública, com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810, não importa em ofensa à coisa julgada.
2. Juízo de retratação exercido. Acórdão reformado para dar provimento parcial ao agravo de instrumento, a fim de aplicar o IPCA-E como critério de atualização monetária, a partir de 30/06/2009 e até 08/12/2021. Após o referido período, a atualização do débito deve ser feita pela Taxa Selic, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.